Tribunal: TJDFT
Processo: 0739422-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0739422-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALTER JOSE MOREIRA DE SENE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo interno, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Valter Jose Moreira de Sene contra a decisão proferida por esta Relatoria, que teria indeferido o pedido de efeito suspensivo, dada a ausência dos requisitos autorizadores da medida de urgência. Indefiro, por ora, o pedido de efeito suspensivo e mantenho a decisão agravada por seus sólidos fundamentos jurídicos. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 7 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator